Tribunal: TJDFT
Processo: 0738365-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS (ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) DEMONSTRADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. ALEGAÇÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE AFASTADA. APREENSÃO VARIADA E EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. REGULARIDADE DAS DILIGÊNCIAS: SITUAÇÃO FLAGRANCIAL E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SAÚDE. IRRELEVÂNCIA ANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e com custódia convertida em preventiva por suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, arguindo-se a ausência de fundamentos para a prisão preventiva nulidade das diligências e suficiência de medidas cautelares diversas.
II. Questões em discussão:2. A controvérsia cinge-se: (i) à legalidade da manutenção da prisão preventiva e (ii) a possibilidade de substituição da prisão por cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A prisão preventiva atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas e possível associação para o tráfico, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão preventiva dos pacientes com fundamento na garantia da ordem pública.
5. A fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva do paciente é dotada de idoneidade, em especial diante da considerável quantidade (mais de 8 quilos de entorpecentes) e variedade das drogas (maconha e cocaína) apreendidas com ele e demais réus, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em flagrante. Demais disso, a captura do paciente decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido após diligências prévias, e de situação flagrancial, o que reforça a legalidade das medidas adotadas.
6. Condições pessoais favoráveis e alegada condição de saúde, por si sós, não afastam a necessidade da prisão; não há falar em antecipação de pena quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.
7. As medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes ao acautelamento da ordem pública.
IV. Dispositivo:8. Ordem denegada.